Tribunal: TJES
Processo: 5009726-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009726-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO ANALISADA E REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à contadoria, sob alegação de nulidade de intimação da autarquia executada acerca dos cálculos, realizada pelo diário oficial em vez de carga programada, e pretensão de alteração do termo final dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Discute-se a nulidade da intimação realizada por meio do diário oficial e o suposto prejuízo à parte agravante, bem como a possibilidade de remessa dos autos à contadoria para nova análise dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embora seja correto que a intimação da autarquia deveria ter ocorrido por carga programada, a alegação de nulidade é inócua, pois, ainda assim, a impugnação aos cálculos foi conhecida e rejeitada pelo juízo de origem, que apreciou todas as alegações.
4.
Conforme o princípio “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1º, do CPC), a nulidade processual exige comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso, já que o juízo decidiu a matéria após a impugnação.
5.
A alegação de preclusão quanto ao termo final dos descontos, fundamento utilizado pelo juízo de origem para rejeitar o pedido do agravante, não foi infirmada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “Não se declara a nulidade da intimação realizada de forma incorreta se não comprovado prejuízo e a questão impugnada foi integralmente apreciada pelo juízo de origem.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 282, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009726-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, YAGO ANDRADE MOTTA - ES31651-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, CAMILA COSTA RODRIGUES - ES37735, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A
AGRAVADO: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que nos autos do cumprimento de sentença indeferiu os pedidos formulados pelo executado, ora agravante, da nova remessa dos autos à contadoria.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
nulidade de sua intimação acerca dos cálculos da contadoria por meio do diário oficial de justiça;
b)
que diante da nulidade deve ser analisada a impugnação aos cálculos da contadoria, alterando, assim, o termo final dos descontos para outubro de 2015.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

De saída destaco assistir razão ao recorrente quanto a nulidade de sua intimação por meio do diário de justiça, eis que, tratando-se de autarquia estadual, sua intimação deveria ter se dado por carga programada dos autos até então físicos.

Ocorre que, pelo princípio “
pas de nullité sans grief
”, positivado no art. 282, § 1º, do CPC, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo dele decorrente.

No caso, vê-se que embora o juízo tenha homologado os cálculos da contadoria anteriormente, após a apresentação da impugnação aos cálculos da contadoria pelo agravante, o juízo enfrentou suas alegações.

É o que se extrai da decisão recorrida, proferida nos seguintes termos:

Vistos em Inspeção.

Primeiramente, cumpre destacar que a presente demanda tramita para cumprimento de sentença, fase que se discute apenas a quantia a ser paga, levando em conta o Acórdão proferido. Destaco ainda, que a presente demanda tramita desde os idos de 2011, sendo, inclusive, demanda de fácil resolução, visto que já ocorreu o trânsito em julgado e a homologação dos cálculos.

Sobre a alegação de que parte das verbas já foram pagas, e que o cálculo da Contadoria não considerou o referido pagamento e o mês de outubro do ano de 2015, tenho que mais uma vez, a alegação usada pela executada está preclusa. Primeiramente, por não ter sido discutido tal pagamento em momento de instrução processual, sendo inclusive, disponibilizado prazo para as partes trazerem todas as provas que pretendiam produzir, mas não fora discutido, por opção da executada.

Segundo que, suscitado pela executada tal matéria na presente fase de cumprimento de sentença, mesmo já preclusa, fora decido, por meio do comando de fls. 735/verso.

E mais uma vez requer a executada, a análise de matérias já superadas na presente ação, fazendo, ao que parece, protelar a discussão nos autos.

Por tais argumentos, INDEFIRO os pedidos formulados, inclusive, de remessa dos autos a contadoria judicial, uma vez que não ocorreu inconformismo com os cálculos apresentados, o que ocorreu foi o reiterado pedido, e o fundamento utilizado para sustentar as alegações em questão já fora decido.

Intimem-se as partes sobre a presente decisão. Inclusive, advertindo o executado, de que o reiterado pedido com base em matérias já decididas nestes autos ensejara a aplicação de multa, nos termos dos arts. 79 e 80, ambos do CPC.

Intime-se o autor, para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Diligencie-se”

Portanto, a irresignação do recorrente acerca da nulidade da intimação quanto aos cálculos da contadoria mostra-se inócua na medida em que o juízo originário apreciou a impugnação apresentada pela parte recorrente, rejeitando-a por outros motivos.

Ademais, a razão de decidir do julgador originário, qual seja, preclusão da discussão acerca do pagamento parcial e da data a ser considerada, não foi infirmada pelo recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.